Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0704275-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: SEME ALCICI ASSAF APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Despacho 1. Agravo interno interposto por Seme Alcici Assaf (ID no 22140288, págs. 1-9) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (ID no 21417617, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, encaminhem-se ao Relator Natural. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto